Tribunal: TJMT
Processo: 1012387-77.2019.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012387-77.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAURIVANIA CARVALHO DE FRANCA - CPF: 011.648.601-51 (APELADO), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), WALDINEY DA LUZ MOREIRA - CPF: 921.823.561-34 (APELANTE), VANESSA DOS SANTOS LOPES PICCININI - CPF: 036.788.531-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DIVÓRCIO – CONDOMÍNIO SOBRE BEM IMÓVEL – USO EXCLUSIVO DO BEM PELO EX-CÔNJUGE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL ANTES DA EFETIVA PARTILHA – VALOR CORRESPONDENTE À QUOTA PARTE DEVIDA AO CONDÔMINO – FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil,
"Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito",
pois, sendo o seu destinatário, incumbe somente a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização.

Não há necessidade de dilação probatória para a comprovação dos fatos alegados, quando as provas juntadas aos autos mostraram-se suficientes ao equacionamento da lide.

"Havendo separação ou divórcio e sendo possível a identificação inequívoca dos bens e do quinhão de cada ex-cônjuge antes da partilha, cessa o estado de mancomunhão existente enquanto perdura o casamento, passando os bens ao estado de condomínio"
(REsp 1375271/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017).

É pacífico o entendimento quanto à possibilidade de o ex-cônjuge demandar pelo aluguel proporcional ao não uso da sua fração, sob pena de enriquecimento sem causa, devido a partir da citação, data em que caracterizada a oposição ao comodato tácito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por WALDINEY DA LUZ MOREIRA, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Arbitramento de Alugueres com Pedido de Tutela de Urgência n. 1012387-77.2019.8.11.0003, proposta por LAURIVANIA CARVALHO DE FRANCA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“

Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para, confirmando a tutela deferida nos autos,
ARBITRAR
, a título de aluguel do imóvel, o valor de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a ser pago, pelo requerido em favor da parte autora, até o dia 10 de cada mês, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento;
CONDENAR
o requerido ao pagamento dos aluguéis relativos aos meses de abril/2017 a outubro/2019, o qual deverá ser apurado em liquidação de sentença, observando-se a proporção da propriedade de cada parte e o valor praticado no mercado à época, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o feito com resolução de mérito.

CONDENO
, ainda, a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, contudo,
SUSPENDO
a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do requerente.”
(Id. 143865266).

Em suas razões, de Id. 143865279, o apelante sustenta que seu direito de defesa foi cerceado por não ter sido oportunizada a produção de prova pericial, expressamente requerida nos autos.

Menciona que foi requerida via petição de Id. 51365358 a produção de prova documental e prova pericial, necessárias para elucidar controvérsias a respeito da partilha do imóvel que é discutido em outro processo judicial, do qual ainda não houve o trânsito em julgado, bem como a avaliação técnica judicial a fim de ser constatado o valor de mercado do aluguel.

Refere que não foi realizada ainda a partilha dos bens do casal, inclusive há discussão a respeito de dívidas contraídas no matrimônio, sendo a legislação e a jurisprudência do STJ clara no sentido de que enquanto persistir a mancomunhão do bem não é permitida a fixação de aluguéis (ou indenização) a serem pagos pelo ex-cônjuge que permanece na posse exclusiva do bem imóvel.

Destaca, ainda, que para a condenação o Juízo
a quo
se baseou em apenas um documento assinado por corretor de imóveis, singelo, frágil e produzido de forma unilateral pela parte autora, sem amparo de profissional competente para a avaliação, o qual não tem o condão de reproduzir a realidade do imóvel.

Requer seja declarada a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para que se realize a devida produção da prova pericial requerida. Caso assim não se entenda, pugna pela reforma da sentença a fim de determinar a improcedência do pedido autoral, visto que o próprio juízo verificou que não há decisão definitiva a respeito da partilha dos bens.

O Ministério Público deixou de manifestar nos autos.

As contrarrazões não foram apresentadas.

Tentada a conciliação entre as partes junto ao Núcleo, não houve acordo conforme o Termo de Audiência de Id. 163718665.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ARBITRAMENTO DE ALUGUERES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” proposta pela ora apelada, LAURIVANIA CARVALHO DE FRANÇA, em desfavor do ora apelante, WALDINEY DA LUZ MOREIRA, pelo uso exclusivo de imóvel comum.

Narrou a autora, em síntese, que foi casada com o requerido por 12 anos, sendo que, na constância do matrimônio, auferiram alguns bens, dentre eles uma residência localizada no bairro Jardim Assunção, na Cidade de Rondonópolis-MT.

Relatou que, quando se divorciou do requerido, fora reconhecido, por sentença, o seu direito sobre o referido imóvel, determinando-se a partilha; mas que, após o divórcio, o demandado permaneceu na residência, usufruindo do bem sozinho, sem qualquer contraprestação.

Requereu, assim, o deferimento da liminar para o arbitramento de aluguel provisório no valor de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e, no mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência e condenação do requerido ao pagamento de alugueres devidos entre abril/2017 a outubro/2019, no valor total de R$ 21.351,07.

A tutela de urgência foi deferida, arbitrando-se, a título de aluguel provisório do imóvel, o valor de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a serem pagos mensalmente.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação (Id. 45003640), pugnando pela avaliação do imóvel para atestar o valor real do aluguel. Requereu, ainda, que os aluguéis incidam somente após o trânsito em julgado do processo de partilha; e que a autora seja condenada em litigância de má-fé, uma vez que omitiu o fato do processo de partilha não ter transitado em julgado.

A certidão de Id. 46400074 informa que a contestação foi juntada intempestivamente.

A autora impugnou a contestação, pleiteando o reconhecimento da revelia ante a intempestividade e reiterou os pedidos iniciais (Id. 47940354).

As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir.

A parte ré pugnou pela produção de provas periciais para esclarecimento do valor de mercado do aluguel, enquanto a parte autora quedou-se inerte (Id. 7358037).

O Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para, confirmando a tutela deferida nos autos, arbitrar a título de aluguel do imóvel, o valor de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a ser pago, pelo requerido em favor da parte autora, até o dia 10 de cada mês, além dos aluguéis relativos aos meses de abril/2017 a outubro/2019, o qual deverá ser apurado em liquidação de sentença, observando-se a proporção da propriedade de cada parte e o valor praticado no mercado à época.

Inconformado, o demandado, ora apelante, requer a reforma da sentença, cujas razões apresentadas no sumário relatório passo a apreciar.

Pois bem.

Do cerceamento do direito de defesa.

Inicialmente, rejeito a preliminar arguida pelo apelante por não vislumbrar nenhuma hipótese de nulidade da sentença. O julgamento antecipado do pedido, ao contrário do alegado, não implicou em cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil,
"Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito",
pois, sendo o seu destinatário, incumbe somente a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização.

No caso em análise, realmente não havia a necessidade de dilação probatória para a comprovação dos fatos alegados, pois as provas juntadas aos autos mostraram-se suficientes ao equacionamento da lide.

Ademais, o que o apelante pretendia comprovar (apuração do valor dos locativos a serem arbitrados) não dependia de produção de prova oral (depoimento pessoal do apelado e/ou oitiva de testemunhas) ou pericial, bastando a prova documental acostada aos autos, sobretudo os documentos exibidos pela apelada, os quais não foram impugnados de forma e modo oportunos.

Assim, correto o julgamento antecipado da lide, em observância ao artigo 355 do Código de Processo Civil.

Do mérito.

Quanto ao mérito, o recurso comporta parcial provimento.

Sabe-se que o condômino que tem a posse exclusiva do bem responde ao outro pelos frutos percebidos (art. 1.319 do CC). Essa obrigação impõe a quem tira proveito exclusivo do bem pagar ao outro a compensação respectiva, fixada em geral pelo valor de um aluguel.

Todavia, muitas vezes, a partilha demora a ser julgada e enquanto o tempo passa um dos cônjuges ou companheiros mantém a posse e o proveito exclusivos dos bens do casal ainda não partilhados.

No entanto, a separação de fato do casal, como inequívoco sinal de desfazimento da união e das relações patrimoniais, importa desde logo na produção de efeitos pessoais e patrimoniais.

Para evitar o enriquecimento indevido nessa situação, uma vez consolidada a separação de fato do casal e, portanto, o fim da comunhão e início do condomínio, é devido o arbitramento de um aluguel.

Essa interpretação permite ao cônjuge afastado da posse e proveito dos bens do casal exigir, mesmo antes da partilha dos bens comuns, a parte que lhe cabe dos frutos percebidos pelo outro mantido na posse exclusiva, calculando-se a compensação pelo valor correspondente ao aluguel.

Nesse sentido, a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM DOS EX CÔNJUGES AINDA NÃO PARTILHADO FORMALMENTE. POSSIBILIDADE A DEPENDER DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo Pdo bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco. 2. Na hipótese dos autos, tornado certo pela sentença o quinhão que cabe a cada um dos excônjuges, aquele que utiliza exclusivamente o bem comum deve indenizar o outro, proporcionalmente. 3. Registre-se que a indenização pelo uso exclusivo do bem por parte do alimentante pode influir no valor da prestação de alimentos, pois afeta a renda do obrigado, devendo as obrigações serem reciprocamente consideradas pelas instâncias ordinárias, sempre a par das peculiaridades do caso concreto. 4. O termo inicial para o ressarcimento deve ser a data da ciência do pedido da parte contrária, que,no caso, deu-se com a intimação. 5. Recurso especial provido." (REsp no 1250362/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, dj. 08/02/2017).

Portanto, no que tange à contraprestação pelo uso exclusivo do bem, é pacífico o entendimento quanto à possibilidade de o ex-cônjuge demandar pelo aluguel proporcional ao não uso da sua fração, sob pena de enriquecimento sem causa. Contudo, a exigência de pagamento de sua cota parte a título de aluguel somente será devida após a constituição em mora daquele que fez o uso exclusivo de imóvel comum.

Isso implica dizer que, não tendo a parte autora, ora apelada, adotado medidas aptas a externar a sua oposição em relação à ocupação exclusiva do bem pelo apelante, presume-se sua anuência tácita quanto a esta.

Neste sentido:

Apelações. Ação de arbitramento de aluguel de bem comum . (...). Aquele que ocupa exclusivamente imóvel comum deverá pagar aos demais condôminos aluguel proporcional, quando demonstrada oposição à sua ocupação exclusiva. (...). Recursos improvidos.”
(TJSP. Apelação Cível 1019393-04.2018.8.26.0602; Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 12/09/2020 destaque meu);

“Apelação Cível. Ação de arbitramento e cobrança de aluguel . (...). Em que pese o condômino, privado do uso da coisa comum, faça jus à indenização na proporção de seu quinhão, os aluguéis somente são devidos a partir do momento em que ele manifesta expressamente sua oposição quanto à ocupação exclusiva do imóvel por parte do outro condômino (...). Recurso de apelação desprovido.”
(TJSP. Apelação Cível 1004124-78.2019.8.26.0281; Relator: Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 05/08/2020

No caso em apreço, não há notícias de que a autora tenha encaminhado ao apelado eventual notificação extrajudicial, de modo a manifestar sua discordância quanto à ocupação exclusiva do imóvel.

Diante desse cenário, tem-se que o termo inicial da exigibilidade dos locativos corresponde à data da citação do apelado na presente demanda, pois foi nesta data que ele foi, de fato, constituído em mora (artigo 240 do Código de Processo Civil) e teve ciência da discordância da apelante quanto à ocupação exclusiva do imóvel.

Nesse sentido:

Apelação Cível Arbitramento de aluguéis Termo inicial para pagamento Fixação na data da citação Constituição do apelado em mora (art. 240, do CPC) Apelado que não havia sido constituído em mora em relação à obrigação perseguida no momento em que passou a ocupar o bem imóvel com exclusividade Contato mantido entre advogados das partes em aplicativo de mensagens instantâneas que não se reveste de caráter de notificação prévia do devedor Cobrança de locativos que, ademais, não foi objeto da conversa mantida entre os patronos das partes Precedentes Sentença mantida Recurso improvido.
(TJSP. Apelação Cível 1007558-71.2021.8.26.0292; Relator: José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado. Data do Julgamento: 06/05/2022)

APELAÇÃO. Arbitramento de alugueis. Co-titularidade do imóvel detectada das partes. Afastamento do arbitramento de alugueis. Descabimento. Ocupação exclusiva por um dos ex-cônjuges. Pagamento do valor do aluguel em R$ 150,00 (razão do parcial provimento). Pertinência. Valor de locação constatado pelo oficial de justiça. Responsabilidade do apelante em pagar metade do valor de locação constatado. Pedido de fixação do termo inicial para pagamento dos aluguéis a partir da data do trânsito em julgado. Impertinência. Termo inicial é a data em que houve constituição de mora do devedor, ou seja, data da citação. Sentença reformada em parte. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (Apelação Cível 1000245-88.2019.8.26.0111; Relator: Jair de Souza; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Cajuru - Vara Única; Data do Julgamento: 06/04/2022)

No caso em apreço, a sentença merece reforma no ponto, uma vez que somente a partir da citação é que ocorreu a constituição em mora do réu/apelante em relação ao arbitramento de locativos ora pleiteado. Ou seja, ainda que tenha havido eventual ocupação exclusiva do imóvel em período anterior à citação, somente após a referida data é que seria exigível eventual locativo em face do apelado.

O condomínio se formou com o rompimento, permanecendo em comum até a alienação. Assim, a posse exclusiva do bem por qualquer uma das partes dá ao outro o direito à indenização correspondente ao uso da propriedade comum, devida a partir da citação, data em que caracterizada a oposição ao comodato tácito, tudo a ser calculado em sede de liquidação de sentença, levando-se em consideração o valor de mercado.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento dos aluguéis anteriores à citação do demandado/apelante. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023